Tribunal: TJMT
Processo: 0001490-96.2017.8.11.0093
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001490-96.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUGO LEONARDO DA SILVA ESPINDOLA - CPF: 044.981.711-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOICE JOSE DA CONCEICAO - CPF: 432.821.561-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO SILVERIO DE GODOY - CPF: 570.447.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001490-96.2017.8.11.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HUGO LEONARDO DA SILVA ESPINDOLA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que
o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001490-96.2017.8.11.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HUGO LEONARDO DA SILVA ESPINDOLA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de
Hugo Leonardo da Silva Espindola
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para
condenar o Apelado, a pagar indenização pelos danos materiais ambientais em R$ 4.221,20 (quatro mil duzentos e vinte e um reais e vinte centavos) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Feliz Natal/MT, com correção monetária pelo índice INPC desde a data do efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43), que considero, à vista do auto de infração ambiental, a data de 05/05/2017 e juros moratórios: de 1% ao mês a partir dos eventos danosos (CC, art. 398; STJ, Súmula 54), que considero, à vista do auto de infração ambiental, a data de 05/05/2017.

Condenou, ainda, o Apelado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais ante a sucumbência recíproca e proporcional (CPC, art. 86,
caput
). Quanto à outra metade, reconheço a isenção de que faz jus o Ministério Público.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie.

Em suas razões recursais (ID n. 170687395), o Ministério Público pleiteia a reforma parcial da sentença, ressaltando que, a
indenização por dano moral ambiental dá-se em virtude de seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações e se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade
.

Sustenta que, o evento danoso está evidenciado na irregularidade do apelado frente as exigências dos órgãos ambientais, pois a atividade precípua do requerido deve ser fiscalizada frequentemente já que é uma atividade que causa impacto ao meio ambiente. Neste diapasão, considerando que a conduta descrita nos autos é potencialmente lesiva, nada mais justo do que impor ao requerido a obrigação de ressarcir o meio ambiente pelo dano moral coletivo.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a parcial reforma da sentença, a fim de condenar o Apelado a indenizar o dano moral difuso.

A certidão de ID n. 171146184 atesta que a parte recorrente é dispensada de pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, § 1º do CPC e art. 73, § 1º do Regimento Interno do TJMT.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 180464696, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 181684193, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001490-96.2017.8.11.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HUGO LEONARDO DA SILVA ESPINDOLA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de
Hugo Leonardo da Silva Espindola
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para
condenar o Apelado, a pagar indenização pelos danos materiais ambientais em R$ 4.221,20 (quatro mil duzentos e vinte e um reais e vinte centavos) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Feliz Natal/MT, com correção monetária pelo índice INPC desde a data do efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43), que considero, à vista do auto de infração ambiental, a data de 05/05/2017 e juros moratórios: de 1% ao mês a partir dos eventos danosos (CC, art. 398; STJ, Súmula 54), que considero, à vista do auto de infração ambiental, a data de 05/05/2017.

Condenou, ainda, o Apelado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais ante a sucumbência recíproca e proporcional (CPC, art. 86,
caput
). Quanto à outra metade, reconheço a isenção de que faz jus o Ministério Público.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de
Hugo Leonardo da Silva Espindola com
base em autuação realizada por fiscais do IBAMA, durante operação de fiscalização realizada em 5/5/2017 na Rodovia MT 130.

Narra a inicial que, no momento da abordagem, o Apelado conduzia o veículo Mercedes Benz, modelo LB2220, placa CIV 0703, ocasião em que foi autuado por realizar o transporte ilegal de 21,106 m3 de madeira em tora da espécie Itaúba, sem licença validade outorgada pela autoridade ambiental competente

(ID. n. 170687362).

Descreve, ainda, que, os agentes constataram 28 (vinte e oito) toras de madeira, sem nenhuma documentação, guia florestal, nota fiscal e/ou licença válida para realizar o transporte de madeiras.

Pois bem.

Como se sabe, a proteção ao meio ambiente reveste-se de
status
constitucional outorgado pelo art. 225 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna através da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Com efeito, a concepção constitucional de meio ambiente como bem de uso comum do povo foi ampliada, inserindo-se a função ambiental da propriedade (arts. 5º, XXIII e 170, III e IV da Constituição Federal). Foi estabelecida uma relação entre a sociedade e o direito ambiental ao se discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

Na tutela protetiva e repressiva do meio ambiente, ganha relevo o princípio do poluidor-pagador, pois o uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não
poluem, confiscando o direito de propriedade alheia.

Compulsando os autos, observa-se dos Autos de Infração n. 90108153-E, Termo de Apreensão n. 644106-E, Termo de Doação n. 480104-E e Termo de Depósito n. 644114-E, lavrados pelo IBAMA (ID’s n. 170687362), que o Apelado foi autuado por conduzir o veículo que fazia o transporte ilegal de 21,106 m3 de madeira em tora da espécie Itaúba, sem licença validade outorgada pela autoridade ambiental competente
.

Por certo, aquele que transporta e/ou comercializa produto florestal sem devida a autorização do órgão ambiental competente, consequentemente transporta produto de origem ilegal, porquanto em desacordo com as normas de regência. Outrossim, por óbvio, o “transportar” e o “comercializar” madeira de origem ilegal é atividade que integra a cadeia que culmina, necessariamente, na devastação da floresta, devendo o agente responder por sua parcela de responsabilidade em relação ao dano ambiental causado.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da pretensão no que tange ao dano moral difuso, porquanto é cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado,
é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade
, o que não restou demonstrado nos autos, já que o Requerido foi responsabilizado porque descumpriu as normas vigentes, que consiste no transporte da madeira, sem a devida autorização do órgão ambiental.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 43, §2º DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO.
DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...)

8. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

9.
Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...).

(REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/2/2019). (Negritei).

No mesmo sentido, são os precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL –
TRANSPORTE DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR
– QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DO EXCEDENTE –
INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM A SER INDENIZADO DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELO INFRATOR COM A PRÁTICA DO ATO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O transporte de madeira em quantidade superior ao discriminado Guia Florestal e Nota Fiscal, ou seja, sem a devida autorização do órgão ambiental da quantidade excedente, configura crime ambiental, conforme estabelece o artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente. O quantum da indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o Requerido iria obter com atividade degradadora.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

(TJ-MT - AC: 00065665420118110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019). [Destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA –
DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão
.

(TJMT - EMBDECCV: 10003302920188110046 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 2/3/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/3/2020). [Destaquei]

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, uma vez que as madeiras apreendidas não possuíam documentação necessária a demonstrar a legalidade da extração; no entanto, não há demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e a moral coletiva, portanto, aqui, ausente o nexo de causalidade a motivar a manutenção da condenação por dano moral.

Dessa forma, a condenação deve se dar por meio de pagamento de quantia em pecúnia, de forma que o pagamento satisfaça o dano material, o que foi realizado pelo Magistrado Singular, razão pela qual não há qualquer reparo a se fazer na sentença recorrida.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023